Tribunal: TJPA
Processo: 0898148-79.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0898148-79.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MAXIMIANO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0898148-79.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: SIGISFREDO HOEPERS

APELADO: MAXIMIANO DE SOUSA

ADVOGADO: ANDERSON GABRIEL MARTINS DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Alegação de vício de consentimento. Contratação comprovada. Saques complementares e utilização do cartão. Dever de informação observado. Legalidade dos descontos. Improcedência dos pedidos. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade da cláusula contratual de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a conversão do ajuste em empréstimo consignado tradicional, condenou à repetição do indébito em dobro, ao pagamento de danos morais e à confirmação de tutela de urgência.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou ausência de informação adequada na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (ii) estabelecer se são legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário e, por consequência, se subsistem os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A relação jurídica de consumo atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor, sem afastar o dever do consumidor de observar a prova produzida nos autos.

4.

A contratação do cartão de crédito consignado resta incontroversa diante da existência de contrato devidamente assinado, termo de consentimento esclarecido e proposta específica de saque mediante utilização de RMC.

5.

A disponibilização do crédito e a realização de diversos saques complementares, além da posterior utilização do cartão para compras, evidenciam o conhecimento e a anuência do consumidor quanto à modalidade contratada.

6.

O instrumento contratual não contém qualquer referência a empréstimo consignado tradicional, indicando de forma clara e reiterada a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem.

7.

O atraso na entrega do cartão físico, por si só, não afasta a validade da manifestação de vontade, sobretudo diante da utilização efetiva do crédito e do cartão após o recebimento.

8.

Inexistente vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, são legítimos os descontos realizados, afastando-se a conversão contratual, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da contratação de cartão de crédito consignado, aliada à disponibilização do crédito, realização de saques complementares e utilização do cartão, afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A clareza das informações contratuais quanto à modalidade RMC legitima os descontos efetuados no benefício previdenciário. 3. Reconhecida a validade do contrato, são indevidos os pedidos de conversão para empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º; CC, arts. 398, 405 e 406; CTN, art. 161, § 1º; CPC, arts. 85, § 2º, 240 e 1.010; Regimento Interno do TJPA, art. 133; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0803803-43.2019.8.14.0028, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0014266-78.2018.8.14.0039, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.03.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO BMG S/A
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pará,
que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
(PJe ID
33409721
) a
ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais
,
movida por
MAXIMIANO DE SOUSA.

O juízo de piso proferiu sentença julgando a ação procedente, ao fundamento de que o recorrente não comprovou o efetivo conhecimento da parte autora do contrato que estava assinando, uma vez que não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar a existência da relação jurídica válida, assim como a entrega tardia do cartão para a parte apelante.

Segue o dispositivo:

“
a) Acolher parcialmente o pedido subsidiário da inicial para
DECLARAR a nulidade da cláusula contratual
que previu a modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC) para o contrato n.º 15048488, e, em consequência, determinar a
CONVERSÃO E READEQUAÇÃO
do negócio jurídico em
Contrato de Empréstimo Consignado (Mútuo Feneratício)
, no valor original de crédito de R$ 1.001,00 (mil e um reais), devendo a liquidação de sentença proceder ao cálculo da dívida pela taxa de juros remuneratórios aplicáveis aos empréstimos consignados vigentes à época da contratação (maio de 2019), limitando o prazo contratual ao máximo legal permitido à época.

b)
DETERMINAR
que o Réu promova o recálculo do saldo devedor pela modalidade de mútuo consignado, computando-se todas as quantias descontadas a título de RMC no benefício do Autor (constantes nos IDs 131634132 e 131634134), como amortização do principal e dos juros remuneratórios da nova modalidade contratual (mútuo), a partir do primeiro desconto (agosto de 2019) até a data da efetiva suspensão da cobrança por força da tutela.

c)
CONDENAR
o BANCO BMG S.A. à
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
dos valores que, após a readequação determinada no item "b", resultarem como pagos em excesso pelo Autor, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (Art. 406 CC c/c 161, §1º CTN), ambos a partir de cada desconto indevido, conforme apurado em liquidação de sentença.

d)
CONDENAR
o BANCO BMG S.A. ao pagamento de
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em favor do Autor MAXIMIANO DE SOUSA no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Este valor será corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta Sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da primeira cobrança indevida (agosto de 2019), por se tratar de responsabilidade contratual (Art. 398 CC e Art. 405 CC, conforme Art. 240, CPC).

e)
CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 132260728), com a ressalva de que a multa diária para o seu descumprimento fica
REAJUSTADA
para o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), mantido o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme fundamentação do item II.3.

f)
DETERMINAR
o desentranhamento e desconsideração do documento ID 146682981 (comprovante de entrega de cartão datado de 2023), dada sua manifesta inconsistência probatória e contradição com o extrato analítico da dívida, nos termos abordados no item II.4.2 da Fundamentação.

g)
CONDENAR
o BANCO BMG S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (somatório dos danos materiais apurados em liquidação e do dano moral), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando-se a complexidade da matéria e o trabalho despendido pelo patrono do Autor.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, intimem-se os Demandados para o cumprimento da obrigação de fazer (Recálculo da dívida nos termos desta decisão e juntada aos autos para fase de liquidação/cumprimento).
”.

Insurgindo-se contra a decisão, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (PJe ID

33409724), afirma que o contrato debatido foi devidamente assinado eletronicamente pela parte autora, nele consta claramente todas as informações concernentes ao cartão de crédito consignado, que a parte fez saques complementares após firmar o contrato, comprovados através das faturas apresentadas nos autos, portanto, demonstrando que foi utilizado o cartão de crédito consignado pela apelada. Além disso, afirma que, após recebido o cartão de crédito pela apelada, esta utilizou o cartão para compras.

Requer, ao final o conhecimento e provimento recursal, para acolher as prejudiciais de mérito e assim extinguindo o feito sem resolução do mérito ou o provimento para a reforma do
decisum
e subsidiariamente, na hipótese da manutenção da condenação, que seja restituída na forma simples e compensado o valor de cada saque.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (PJe ID

33409731).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço da Apelação Cível.
Assento
,
de pronto,
que o recurso
comporta julgamento monocrático
, com fulcro no art. 133 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Primeiramente, no que tange a impugnação à justiça gratuita da autora, observo que não foram apresentados documentos que demonstrem qualquer tipo de mudança econômica da apelada. Dessa foram, é de praxe a manutenção da gratuidade concedida na origem.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 27206525.

Primeiramente, o contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

A partir desse momento, usarei a sigla RMC para nominar a Reserva de Margem para Cartão de Crédito.

Pois bem.

A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, “

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
,
cuja responsabilidade legal somente será

afastada quando o fornecedor se enquadrar nos

moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista:

“Art.14 (omissis)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”

Aplica-se a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais:

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Restando incontroversa a contratação dos empréstimos consignados, comprovado que as parcelas respectivas não foram integralmente debitadas da remuneração mensal do autor, e não demonstrado que a quitação tenha sido realizada de outra forma, não há que se falar em ilicitude nos descontos efetuados na conta corrente do autor.
-
Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.
- Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, não há que se falar em ilícito civil
.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo a apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Restando comprovada a relação jurídica e apresentados os documentos que discriminam a efetiva prestação de serviço pela ora recorrida, bem como o débito contraído pela autora/apelante, evidente que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bretão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTANDO O DETALHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, ASSIM COMO DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPASSE DO VALOR REMANESCENTE DEMONSTRADO POR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– EFICÁCIA PROBATÓRIA NÃO DESCONTITUÍDA PELA APELANTE, A QUEM CABIA A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DE VALORES, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO E COROLÁRIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EMANADOS DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E HONORÁRIOS MANTIDOS DEVIDO À FIXAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPR - 14ª C.Cível - 0008653-47.2020.8.16.0170 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 27.06.2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. TESE RECHAÇADA. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA NOS AUTOS
. III. DESCONTO REALIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ. PARTES CONTRATANTES CIVILMENTE CAPAZES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ASSINADO PELO AUTOR OU COM AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E VALORES A SEREM REPETIDOS. DANO MORAL
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. IV. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. V. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0004103-60.2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022 - grifei)

De início, necessário esclarecer que, a despeito da parte autora/apelada ter descrito nos fatos de sua petição inicial que nunca havia feito a contratação debatida e que desconhece a modalidade RMC, em sua inicial, afirma:
“
A parte autora celebrou com o réu um contrato de empréstimo consignado.
Contudo, foi surpreendido com descontos intitulados “empréstimo sobre a RMC” em sua aposentadoria, sob o código 217 de seu extrato de benefício, fazendo com que o réu retenha 5% da margem consignável da parte autora.”.

Logo, entendo ser incontroversa a contratação em questão, sendo necessário discutir a existência de erro material ou não.

Examinando o caso concreto, é nítido o conhecimento da apelada sobre a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante: de contrato devidamente assinado no ano de 2019 pelo autor (PJe ID 33409647), inclusive com a modalidade da contratação escrita de forma expressa no contrato “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”; termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado (PJe ID 33409647 – pág. 3); apresentação de “PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE
SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
EMITIDO PELO BMG” devidamente assinada pelo autor, no valor de R$ 950,95, acompanhado de RG e comprovante de residência (PJe ID 33409648 – pág. 6 a 8) e com o seu respectivo comprovante de transferência bancária (PJe ID 33409649 – pág. 1); extratos bancários demonstrando a solicitação de diversos saques complementares, quais sejam: saque complementar em 13/08/2019 (PJe ID 33409650 - Pág. 4), saque complementar em 11/02/2020 (PJe ID 33409650 - Pág. 10), saque complementar em 04/12/2020 (PJe ID 33409650 - Pág. 20) e os referentes comprovantes de transferência bancária (PJe ID 33409649 - Pág. 2 a 4); a utilização do cartão de crédito consignado em diversos estabelecimentos a partir de 04/10/2023 e que perduraram até 16/10/2024, como é possível observar nas faturas acostadas (PJe ID 33409650), sendo que a ação ordinária fora protocolada no dia 21/11/2024, um pouco mais de um mês após a última utilização do cartão de crédito.

Friso que as provas juntadas em contestação são suficientes para corroborar a afirmação do recorrente de que, de fato, foi firmado o contrato debatido entre as partes. No mais, não é possível a parte autora afirmar desconhecimento do cartão contratado diante do aceite de saques complementares e utilização do cartão de crédito para compras.

Destaco que, após a análise do contrato, não há menção alguma, principalmente com a intenção de indução, ao empréstimo consignado tradicional. Da mesma forma, não há qualquer texto, trecho ou referência que indique essa como a modalidade contratada. Pelo contrário, o contrato menciona várias vezes que o empréstimo seria realizado por meio de cartão de crédito, com reserva de margem.

Ora, ante a comprovação de diversos saques complementares, não é possível concluir que houve erro material da instituição bancária, mas sim pleno conhecimento da autora de que estava contratando empréstimo na modalidade RMC, uma vez que tal serviço é apenas oferecido na contratação de RMC.

No mais, o atraso na entrega do cartão de crédito consignado pelo apelado (PJe ID 33409715), que só ocorreu em 11/05/2023, por si só não é capaz de demonstrar a ausência de manifestação de vontade da parte autora, pelo contrário. A presença de diversos saques complementares logo após a contratação do serviço e a utilização do cartão de crédito para compras após o recebimento do plástico, demonstram que o apelado tinha completo conhecimento dos termos da avença.

Assim, considerando as particularidades do caso, e com base em todas essas razões que são suficientes para decidir o caso, conclui-se que é
absolutamente necessário reformar a decisão contestada
. Deve-se reconhecer a legalidade da modalidade de contratação do cartão de crédito e, consequentemente, dos lançamentos relacionados a ele. O contrato firmado deve ser mantido válido, o que torna desnecessários os demais pedidos feitos na inicial (como a repetição de valores, o reconhecimento de ato ilícito causador de dano moral e a conversão da modalidade do empréstimo).

Nesse sentido entende o nosso Egrégio Tribunal:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO REQUERIDO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL. RECURSO PROVIDO
.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803803-43.2019.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2023)

------------------------------------------------------------------------------

“
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E CONDENOU O BANCO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO E VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/A/APELADA. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA E RECEBIMENTO DO VALOR NÃO QUESTIONADO PELA CONSUMIDORA. FRAUDE NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I - No caso em tela a situação versa sobre a possibilidade de ser declarada a inexistência do contrato firmado entre as partes para contratação de cartão de crédito com margem consignável, bem como arcar com o pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de a autora/apelada não reconhecer a contratação, pois pretendia contratar empréstimo consignado e não RMC.

II - O banco apelante se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o referido contrato devidamente assinado pela autora/
apelada (id n. 6349231 - pág. 5),
demonstrando ainda que o valor de R$ 1.121,11 (um mil cento e vinte e um reais e onze centavos) correspondente ao empréstimo/saque em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrida.

III - Comprovada a contratação do cartão com margem consignável, assim como a liberação do crédito pela instituição financeira em favor da parte apelada, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e condenação ao pagamento de danos morais.

IV – Recurso conhecido e provido.
”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014266-78.2018.8.14.0039 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/03/2023)

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou provimento,
para
reformar a decisão de piso e julgar improcedente os pedidos da inicial.
Em razão deste julgamento, inverto o ônus de sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/03/2026